Tribunal: TJES
Processo: 5000683-04.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-04.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000683-04.2021.8.08.0038
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS (COM PEDIDO LIMINAR). DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA DISCORDA DO TOI Nº 3426073 E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. EM RAZÃO DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DE R$ 12.872,88, REPRESENTANDO COBRANÇA DECORRENTE DE SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para: 1.
ANULAR
o procedimento e
DECLARAR
inexistente a dívida atribuída ao Autor, concernente à cobrança oriunda do TOI nº 3426073, no valor de R$ 12.872,88 (doze mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), além de recalcular as faturas dos meses fevereiro/2021 e maio/2021, sem a incidência da multa. 1.
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. 1.
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida; Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ COMPROVADO QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR
.

A RESPEITO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SE REALIZAR PROVA PERICIAL EM JUÍZO, NÃO ASSISTE RAZÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORMENTE PORQUE INEXISTE PROVA DE QUE O MEDIDOR TENHA SIDO PRESERVADO QUANDO DA PERÍCIA REALIZADA PELA REQUERIDA NO SUPRA EQUIPAMENTO EM
30/10/2020
, O QUE PREJUDICARIA A PROVA PERICIAL EM JUÍZO: “[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)”. A PROPÓSITO, ME PARECE ILÓGICO QUE A DEMANDADA PRETENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO, SE TAL PROCEDIMENTO JÁ FORA REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA, CONFORME INFERE-SE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR Nº 103413/20, CONSIGNADO SOB O ID.: 8521431. ALÉM DISSO, O OBJETO DA AÇÃO CONSISTE EM SE VERIFICAR A VALIDADE DA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE À LUZ DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS TAL COMO OCORRIDOS NAQUELE MOMENTO, NÃO SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO DE PROVA PERICIAL SOMENTE EM JUÍZO PARA SANAR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO ADMINISTRATIVA DO TOI. POR ESSE MOTIVO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. OUTROSSIM, AFASTO EVENTUAL ALEGAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
(7). DO MÉRITO. (7.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
POIS BEM, A RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE. CONTUDO, TENHO QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, HAJA VISTA NÃO TER CUMPRIDO FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
1
, COM O FITO
DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ISSO PORQUE, O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 3426073 (ID. 8521430) CARREADO NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO, PORQUANTO FORA ASSINADO E RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO AUTOR, ORA RECORRIDO, TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM ID. 8521431 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDO SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. A PROPÓSITO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. OUTROSSIM, É IMPRESCINDÍVEL QUE O CLIENTE SEJA INFORMADO DA EFETIVA DATA DA PERÍCIA, VISTO QUE, EM CASO DIVERSO, ENSEJA EM OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, HÁ DIVERGÊNCIA NA DATA INFORMADA AO CONSUMIDOR - NO COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR (ID. 8521430 - Pág. 3) - ACERCA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO EQUIPAMENTO E NA DATA EM QUE DE FATO FORA EXECUTADO O PROCEDIMENTO DE VISTORIA. EM OUTROS TERMOS, O RECORRIDO “FORA INFORMADO” QUE A ANÁLISE DE SEU MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRERIA NA SEDE DA EMPRESA RÉ NO DIA 27/10/2020, CONTUDO, O SUPRA PROCEDIMENTO FORA REALIZADO NO DIA 30/10/2020 (ID. 8521431). DESTE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO RECORRIDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO IMPUTADO AO AUTOR É MEDIDA IMPOSITIVA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7.2).
POR OUTRO LADO, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE MERECE REFORMA O PROVIMENTO SENTENCIAL. EXPLICO. DIFERENTEMENTE DO MAGISTRADO DE PISO, NÃO VERIFICO NOS AUTOS QUALQUER PROVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO RECORRIDO EM CADASTROS DE DEVEDORES. FORÇOSO RECONHECER QUE APENAS O ENVIO DE COMUNICADO PELO SERASA EXPERIAN AO CONSUMIDOR, ACERCA DE ABERTURA DE CADASTRO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO E DA AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO NÃO SINALIZA QUE, DE FATO, HOUVE A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
NÃO OBSTANTE SEJA INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TEM-SE QUE TAL FATO NÃO OFENDE OS SENTIMENTOS DE HONRA E DIGNIDADE DO RECORRIDO A PONTO DE CAUSAR-LHE MÁGOA E ATRIBULAÇÕES NA ESFERA INTERNA PERTINENTE À SENSIBILIDADE MORAL, TRADUZINDO-SE A SITUAÇÃO NARRADA EM MERO ABORRECIMENTO QUE FICARAM LIMITADOS À INDIGNAÇÃO DA PESSOA, O QUE IMPORTA EM RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
(7.3).
ADEMAIS, INFERE-SE DO FEITO QUE O IMÓVEL ONDE FOI CONSTATADA A SUPOSTA IRREGULARIDADE NÃO É O DE RESIDÊNCIA DO REQUERENTE, DE MODO QUE, NO CASO VERTENTE, NÃO HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, MAS APENAS EM SUA PROPRIEDADE RURAL, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES
.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR
.
DANO MORAL INEXISTENTE
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)